Tribunal: TJSP
Processo: 1018362-19.2015.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018362-19.2015.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
THIAGO FILLET DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado MARTH
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREEENDIMENTOS SC LTDA, são embargados
PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
2
Embargos de declaração no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 – Piracicaba
Embargante: Thiago Fillet da Costa
Embargado: Parque Piazza San Pietro Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.
TJSP (Voto no 36.215)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Thiago Fillet da Costa, nos quais se deduz obscuridade e contradição, no V.
Acórdão proferido a fls. 452/472.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
obscuridade e contradição no V. Acórdão de fls. 452/472, cuja ementa é de
seguinte teor:
“Apelações Cíveis.
Compromisso de venda e compra Atraso na entrega de
unidade autônoma configurado
Alegação de indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
3
cobrança de comissão de corretagem, taxa SATI, juros de
obra e pedido de indenização por danos materiais e morais
Sentença que reconheceu o advento do prazo
prescricional quanto ao pedido de restituição da comissão
de corretagem, e condenou as rés, solidariamente, à
restituição dos juros de obra cobrados após o término do
prazo de tolerância, das parcelas da taxa de assessoria não
atingidas pela prescrição trienal, bem como ao pagamento
de indenização por lucros cessantes e por danos morais
Recursos isolados da corré-intermediadora e das corrés-
vendedoras

Legitimidade
passiva
da
corré
intermediadora apenas em relação às despesas de comissão
de corretagem Extinção do feito sem resolução do mérito
em relação à corré Marth Consultoria quanto aos demais
pedidos de indenização por lucros cessantes, danos morais,
restituição de taxa SATI e juros de obra Pretensão de
devolução dos valores desembolsados pelo adquirente a
título de “taxa de despachante” Ausência de prestação de
serviço correspondente Cobrança abusiva, pois vinculada
à celebração do compromisso de venda e compra e
relacionada à atividade congênere ao serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI)
Tese fixada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.599.511-SP, pelo rito dos recurso repetitivos, aplicável à
hipótese Abusividade da cláusula que prevê a contagem
do prazo de entrega da obra a partir do registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
4
contrato de financiamento à obra a ser firmado entre as
vendedoras e o agente financeiro
Tese fixada na
apreciação do Tema 996 pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça (REsp no 1.729.593-SP) Contagem do prazo
que deve ocorrer a partir da data da celebração do
compromisso de venda e compra, tal como definiu a R.
Sentença Precedente desta Colenda 1a Câmara de Direito
Privado Lucros cessantes devidos no período de atraso e
calculados à base de 0,5% por mês de atraso Súmula 162
deste Egrégio Tribunal de Justiça Impossibilidade da
cobrança de juros de obra após o término do prazo de
tolerância Tese 06 firmada no julgamento do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 que se coaduna com o
entendimento desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado
acerca da matéria “É ilícito o repasse dos “juros de
obra”, ou de “juros de evolução da obra”, ou “taxa de
evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes após o
prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído período de tolerância”

Danos morais não configurados Mero inadimplemento
contratual sem ocorrência de situação excepcional a violar
direito de personalidade.
Dá-se provimento ao recurso da corré Marth Consultoria
Imobiliária e Empreendimentos S.C. Ltda. e dá-se
provimento em parte ao recurso das corrés Parque Piazza
San Pietro Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
5
Participações S.A.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
6
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1018362-19.2015.8.26.0451/50000 - Voto no 36.215
7
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Segundo o embargante, há “contradição” do julgado com a
prova dos autos, decorrente de uma “interpretação equivocada por sobre a
realidade fática” (sic). Ora, patente a pretensão de revisão do conjunto
probatório e da própria decisão pelo mesmo órgão julgador, o que é
totalmente descabido em sede de embargos de declaração.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora